Tribunal: TJDFT
Processo: 0746941-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. EMERGÊNCIA MÉDICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorize e forneça tratamento oncológico à parte agravada, incluindo quimioterapia sistêmica e radioterapia, conforme prescrição médica.
2. A agravante sustenta carência contratual e segmentação do plano, além de alegar desequilíbrio econômico-financeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia posta consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos necessários para a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, a qual determinou a cobertura do tratamento oncológico, afastando a aplicação da cláusula de carência prevista no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se evidencia perigo de dano, uma vez que a operadora já autorizou e deu início ao tratamento oncológico, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, revelando o integral cumprimento da decisão agravada.
5. A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não configura periculum in mora, sobretudo diante da natureza do direito tutelado — saúde e vida da paciente acometida por neoplasia maligna.
6. Em situações de emergência médica, nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, prevalece a proteção ao direito fundamental à saúde, afastando-se a incidência da cláusula de carência contratual.
7. O quadro apresentado caracteriza emergência, conforme definição do art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão que assegurou a cobertura do tratamento.
8. Eventual improcedência da demanda não impede a restituição dos valores despendidos, inexistindo qualquer óbice à cobrança posterior pela operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula de carência contratual deve ser afastada nas hipóteses de emergência médica, conforme dispõe a Lei no 9.656/98, que assegura a prevalência do direito à saúde em situações de risco imediato.
2. A autorização e o efetivo início do tratamento pela operadora afastam a configuração do perigo de dano, não havendo fundamento para a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida."
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há.